Tribunal: TJES
Processo: 5001107-08.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001107-08.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NILSEIA APARECIDA CHAGAS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001107-08.2023.8.08.0028

RECORRENTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO.: NILSEIA APARECIDA CHAGAS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dr. AKEL DE ANDRADE LIMA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação, originariamente, ajuizada por
NILSEIA APARECIDA CHAGAS
em face de
EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
. Narra a Autora, em síntese, que o fornecimento de energia elétrica de sua casa foi suspenso enquanto estava fora, estando presente somente sua mãe, pessoa idosa com 93 anos de idade, que não foi informada sobre nenhum fato referente ao corte de fornecimento da energia. Informa que havia duas contas pendentes, e que para sanar o importuno efetuou o pagamento das contas. Além disso, afirma que foi informada via contato telefônico que o fornecimento de energia só seria restabelecido em caso de pagamento dos valores referente a multa do TOI, no valor de R$ 3.140,34. Aduz que tentou realizar um acordo administrativamente para pagamento do débito, mas não logrou êxito, permanecendo sem o fornecimento de energia. Pleiteou pela abstenção da empresa de inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes; pela declaração de nulidade do TOI, com a devolução em dobro do valor da cobrança, e do valor pago pelo acordo, além de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 9343361), a concessionária requerida suscitou preliminar de incompetência do Juizado por necessidade prova pericial. No mérito, sustenta a existência de irregularidades no medidor da autora. Relata que o Termo de Ocorrência de Instalação (TOI) foi realizado em conformidade com a lei. Argumenta que possui o direito/dever de cobrar este acúmulo, tendo em vista que a “não cobrança” resulta em perdas que posteriormente são repassadas para toda sociedade consumidora através de reajuste tarifário. Impugna os termos da exordial e por fim requer a improcedência dos pedidos autorais. Em pedido contraposto, pleiteou pelo reconhecimento da exigibilidade do débito.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID. 9343372):

“
Ante o exposto,
confirmo
a liminar deferida (Id. 20260854),
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais e julgo improcedente o pedido contraposto,
consequentemente extinguo o processo com o julgamento do mérito, com base no
art. 487, I, CPC
, para:

I)
Declarar a inexistência e inexigibilidade do débito
referente ao
TOI Nº 9411817 no valor de R$ 3.140,34 (três mil cento e quarenta reais e trinta e quatro centavos).

II)
Condenar
a concessionária requerida a pagar indenização a título de
danos morais
a autora, em patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, diante do termo de autuação irregularmente emitido, bem como a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora, com juros de mora de 1% a contar da data da citação e correção monetária com base no IPCA a contar da data do arbitramento (
Súmula 362 do STJ)
.
”

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 9343374). Em suas razões, reitera a preliminer de incompetência dos Juizados Especiais, pela necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a regularidade do TOI conforme Resolução da ANEEL, o que impossibilita a declaração de nulidade do procedimento e de inexistência do débito. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, e seja julgado procedente o pedido contraposto.

Foram apresentadas contrarrazões pela Autora (ID. 9343378), ocasião em que reitera os fundamentos de sua exordial e requer a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, pois, as provas carreadas são suficientes para análise da demanda, não sendo necessária perícia técnica para tal.

Passo, portanto, para a análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 9411817 (ID. 9343363),
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado - consta “CLIENTE AUSENTE” registrado no termo
.

Portanto, na hipótese dos autos, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

“
No presente caso, observo que, após verificar suposta existência de irregularidades, a concessionária requerida, de forma unilateral, fez a cobrança dos valores que entendeu serem cabíveis.
A requerida realizou a inspeção no relógio da parte autora sem a presença do consumidor,
não lhe sendo apresentado os motivos para a realização da inspeção.

É necessário esclarecer que para apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão das medições não computadas, a
Resolução nº 1000/2021 da ANEEL

prevê a necessidade de notificação prévia do consumidor da data que será realizada a inspeção para elaboração de TOI, oportunizando ao usuário o acompanhamento da produção de prova, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo.

No caso em comento, conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI),
o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade
, ora requerente, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de vistoria, nem o de perícia e nem mesmo de apuração dos valores devidos, o que indica o vício em sua lavratura, por violação ao disposto no
art. 250 e seguintes da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.
”

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor. Ademais, evidencia-se a conduta ilícita da recorrente ao supenpender o fornecimento de energia com base em um débito nulo, sobretudo em se tratando de um serviço essencial. Desta feita, resta configurado o dano moral e o dever da recorrente de indenizar a recorrida.

Assim, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto ao pedido contraposto, deixo de apreciá-lo, devendo ser levada em consideração duas questões. Primeiramente, a recorrente não possui legitimidade ativa nos juizados especiais. O segundo ponto é que, uma vez declarada a nulidade do TOI, por conseguinte, os débitos dele decorrente também são nulos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)